Tribunal: STF
Processo: RHC 268322
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL”. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA: OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Rafael Augusto Penharela Andrade contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.028.820/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas. Esta a ementa do julgado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO .  TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. AGRAVO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se buscava o trancamento da ação penal pelo suposto delito de associação criminosa, com fundamento na ausência de justa causa. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a denúncia é inepta por ausência de individualização da conduta do agravante e por não atender aos requisitos do  art. 41 do Código de Processo Penal; e (ii) saber se há manifesta ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, justificando o excepcional trancamento da ação penal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando há inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou prova da materialidade do delito. 4. A denúncia que descreve a conduta de associar-se de forma estável e permanente para o fim de praticar crimes, contextualizando o fato e permitindo o pleno exercício da ampla defesa, não é inepta. 5. A alegação de ausência de lastro probatório mínimo para comprovar os elementos de estabilidade e permanência, essenciais ao tipo penal de associação criminosa, demanda aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 6. No caso, as instâncias ordinárias concluíram pela presença de justa causa, e a inversão desse entendimento demandaria análise probatória incompatível com o rito do habeas corpus questão ser dirimida no curso da instrução processual. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. 
Tese de julgamento: 1. O trancamento da ação penal por meio de  habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando há inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade 2. ou ausência de indícios mínimos de autoria ou prova da materialidade do delito. A análise aprofundada sobre a presença dos requisitos de estabilidade e permanência, para fins de configuração do crime de associação criminosa, é matéria que demanda revolvimento fático probatório, inviável na via estreita do habeas corpus elementos mínimos” (doc. 36).

2. Essa decisão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega constrangimento ilegal no recebimento da denúncia e busca trancamento da ação penal, por falta de justa causa, sob o argumento de que, na inicial acusatória, não se teria descrito, de forma individualizada, a conduta e, ainda, de que não existiria “lastro probatório mínimo apto a sustentar o exercício da ação penal”.
 
Invoca a decisão do magistrado processante, que, ao analisar o recebimento da inicial acusatória, “reconheceu, com acerto, que  a imputação dirigida a Rafael não estava acompanhada de elementos mínimos que permitissem sequer inferir, de modo concreto e individualizado, sua participação nos fatos narrados, destacando que a acusação se limitava a uma menção isolada ao suposto vulgo, extraída de diálogo travado entre terceiros” (fl. 4, doc. 43).  

Afirma que o Tribunal estadual (ao dar provimento ao recurso da acusação e receber a denúncia) e o Superior Tribunal de Justiça (ao manter aquela decisão) “acabaram por legitimar o prosseguimento de ação penal fundada em base probatória insuficiente, impondo a Rafael o ônus de responder a processo criminal sem que haja, sequer em tese, descrição clara de sua conduta” (fl. 5, doc. 43). 

Estes o requerimento e os pedidos:
“Diante de todo o exposto, requer-se o conhecimento e o provimento do Recurso Ordinário Constitucional, para que seja determinado o trancamento da  ação penal em relação ao recorrente Rafael Augusto Penharela Andrade” (fl. 31, e-doc. 88).

O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (doc. 56), tendo decorrido o prazo legal sem que o Ministério Público estadual contrarrazoasse o recurso (doc. 61).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

3. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

4. No presente recurso ordinário, o recorrente pretende o trancamento da ação penal, sustentando constrangimento ilegal no recebimento da denúncia, por inépcia da inicial acusatória, decorrente de suposta ausência de individualização da conduta e de lastro probatório mínimo que sustentasse a acusação.

5. Consta dos autos ter sido o recorrente denunciado por associação armada e associação para o tráfico qualificada (art. 288 do Código Penal e art. 35 c/c os incs. III, IV e VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006). Segundo a inicial acusatória, o recorrente, “vulgo ‘Tuim’, integra a organização criminosa, tendo a função de ‘soldado’. Consta ainda que o paciente foi a Matão. sendo surpreendido no interior de um veículo, juntamente com outras pessoas, pela Polícia Militar, que recebeu denúncia de que praticariam roubo. Na ocasião, o paciente apresentou-se com nome e qualificação falsos. O paciente, inclusive, é mencionado como membro da facção e afiliado de outro acusado, nomeado Anderson, vulgo ‘Fuscão’, em conversa telefônica mantida com Marcelino, vulgo ‘Cocó’, uma pessoa não identificada” (docs. 5 e 15). 

6. Extrai-se do acórdão da Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo a seguinte fundamentação para reformar, em relação ao recorrente e a outros corréus, a decisão do magistrado processante, que deixou de receber a denúncia:

“Narra a denúncia que diversos indivíduos (oitenta e nove ao total, de tal sorte que foi determinado o desmembramento dos autos), são integrantes da organização criminosa que se autodenomina ‘PCC: Primeiro Comando da Capital’. 
Segundo consta, associaram-se em quadrilha armada com o fim de praticar delitos, inclusive hediondos e equiparados a, como tráfico de entorpecentes. 
Conforme se verifica, tal organização trata-se de uma verdadeira monarquia no submundo do crime, porquanto age dentro e fora dos estabelecimentos prisionais, com divisões pormenorizadas de tarefas. 
Oferecida a denúncia, o magistrado sentenciante rejeitou em relação a alguns denunciados, sob argumentação de que ausente
justa causa para seu recebimento (artigo 295, inciso III do Código de Processo Penal). (...) 
Na denúncia ofertada, há indícios, ainda que mínimos, suficientes de autoria e materialidade. 
Por primeiro explicitou-se como a facção age, assemelhando-se
a uma ‘empresa’, todos com tarefas bem delimitadas, com sistematização, situação que não pode ser tolerada hodiernamente. 
No caso em testilha, foram realizadas interceptações telefônicas que revelaram que na cidade de Araraquara há atuação do mencionado grupo. 
Com efeito, foram reunidos elementos suficientes a dar supedâneo à denúncia, com a individuação das condutas. 
Diante disso, evidenciada a justa causa para exercício da ação penal, porquanto essa deve ser entendida como a exigência de um laço mínimo para deflagração da persecução criminal. 
Não há juízo exauriente acerca da culpabilidade ou não, que se tem são indícios mínimos a justificar que haja prosseguimento da ação penal, para que se possa colher mais provas e, ao final, quando do seu sopesamento, julgar se há lastro probatório mínimo a ensejar a condenação. 
A hipótese dos autos não revelou de plano a ausência de autoria e materialidade, insignificância do bem jurídico violado ou ausência de lesão ao bem jurídico, de modo que a rejeição não foi medida acertada. 
Todos foram citados em interceptações telefônicas, o que foi suficiente para verificar suas participações na facção. Os denunciados (...) Rafael Augusto Penharela Andrade (este último inclusive mencionado como afilhado de ANDERSON), também exerciam a função de ‘soldados’, de tal sorte que praticavam diretamente os crimes para os quais estavam associados. (...)
Desta forma, não reinam dúvidas que possam, liminarmente, concluir pela falta de justa causa da ação penal, havendo como certo prova da existência de um hipótese delitiva, além de indícios idôneos de sua autoria. 
No caso em testilha, a exordial descreveu de forma adequada os fatos, definindo de forma individualizada a participação de cada um dos denunciados, preenchendo os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, havendo menção à existência de nexo de causalidade entre o comportamento imputado aos denunciados e as supostas práticas delituosas a eles atribuídas. 
Demonstrada a viabilidade da acusação deduzida, de rigor a instauração penal” (doc. 4).
 
7. Acolheu-se, então, o pedido do órgão ministerial e determinou-se o recebimento da inicial acusatória também quanto ao paciente, a quem, entre outras condutas, foi imputada (com apoio em interceptações telefônicas e outras provas) a atuação como “soldado da organização”, praticando “diretamente os crimes para os quais estavam associados” (doc. 4). 

8. Na espécie vertente, o Tribunal estadual concluiu pela presença de indícios mínimos de autoria e materialidade para a instauração da ação penal com base em outros elementos de provas, tendo por evidente a presença de adequação entre a conduta narrada pelo Ministério Público estadual e o preceito primário incriminador. 

9. Não se comprova inépcia nem ausência de justa causa da inicial acusatória, pois presente a descrição de condutas típicas ilícitas, com a exposição dos fatos criminosos, as circunstâncias e a qualificação do acusado. Constam, portanto, preenchidos os requisitos exigidos pelo
art. 41 do Código de Processo Penal, a permitir o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. 

10. O decidido pelo Tribunal paulista e pelo Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 14.3.2012), o que não consta na espécie vertente.

Pelo quadro fático delineado nos autos, seria prematuro e juridicamente inadequado o trancamento da ação penal neste momento processual e na via estreita do habeas corpus, devendo-se dar seguimento ao processo, para que as instâncias competentes decidam sobre a responsabilidade penal imputada ao recorrente, com dilação probatória e exercício pleno dos direitos constitucionais de defesa. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES ELEITORAIS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA: INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO DAS CONDUTAS IMPUTADAS AO PACIENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.225-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.10.2021).

“Direito penal e processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Porte ilegal de arma de fogo. Trancamento da ação penal. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Segundo o Supremo Tribunal Federal, o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes: HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o ‘habeas corpus (...) [não] permite a verificação da veracidade dos fatos descritos na denúncia[,] por demandar análise do conjunto fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento’(RHC 102.816, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 229.534-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO PREMATURA DE AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA.
1. É inviável o conhecimento, em sede de habeas corpus, de matéria não apreciada, quer pelo Superior Tribunal de Justiça, quer pelo Tribunal de Justiça, sob pena de dupla supressão de instância. Precedentes. 2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a extinção de ação penal de forma prematura somente se dá em hipóteses excepcionais, quando patentemente demonstrada (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de causa extintiva da punibilidade. 3. Denúncia que contém a adequada indicação da conduta delituosa imputada ao paciente, apontando os elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. 4. Ordem denegada” (HC n. 111.030/PE, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 19.3.2013). 

11. Ademais, para acolher-se a pretensão da defesa, seria necessário desconstituir as premissas fáticas assentadas nas instâncias antecedentes e decidir, prematuramente e em contradição com os indícios apontados, que o recorrente não teria alguma participação no evento criminoso narrado. Para tanto, seria indispensável reexaminar o conjunto
fático-probatório dos autos na origem, ao que não se presta o habeas corpus.

No mesmo sentido, por exemplo, estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONCUSSÃO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRÉVIO REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGADA ILICITUDE DE GRAVAÇÃO AMBIENTAL: NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA MENCIONADOS NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 233.284-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.11.2023).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993. DENÚNCIA POR FRAUDE EM PROCESSO LICITATÓRIO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RHC n. 208.310-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).

12. Não se comprova, no caso, teratologia ou ilegalidade a fundamentar o atendimento do pedido, qual seja, a concessão da ordem.
 
13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao
abeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n.  96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 

Publique-se.

Brasília, 16 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora